Tribunal: STF
Processo: ARE 1573100
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    RESE Pronúncia Homicídio duplamente qualificado Decisão de pronúncia Preliminares (i) Ocorrência de nulidade processual por violação expressa aos ritos previstos nos artigos 210 e 212 do Código de Processo Penal Inadmissibilidade Não há nenhum indicativo sério no sentido de que, fosse diversa a forma de inquirição ou a ordem dos inquiridores, ocorreria alguma modificação no teor das oitivas produzidas em audiência Alteração na ordem de inquirição de testemunhas não é causa de nulidade absoluta Precedente do STF (HC 114.787/SP) As perguntas foram formuladas a partir dos fatos que constavam na denúncia, não havendo indícios de parcialidade nos questionamentos feitos pela MM. Juíza a quo Não teve êxito a combativa defesa em comprovar de maneira satisfatória a ocorrência de comunicação e acordo entre as testemunhas ouvidas em juízo. Na verdade, não se pode concluir pela ocorrência de eventual comunicação, apenas porque, antes da audiência, foram colocados na mesma sala, pois isto seria mera presunção As testemunhas foram ouvidas separadamente e não há qualquer indicativo de que uma teria escutado o que foi declarado pela outra A garantia da incomunicabilidade das testemunhas, prestigiada pelo Código de Processo Penal no artigo 210, parágrafo único, se refere não à necessidade de manutenção de sua segregação antes do início da audiência, mas sim à impossibilidade de que uma delas venha a presenciar o depoimento prestado pela outra, o que não foi sequer demonstrado (ii) Nulidade da r. sentença de pronúncia, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligências outrora solicitadas Alegações defensivas que já foram enfrentadas e muito bem refutadas na r. sentença (iii) Nulidade da prova colhida, consistente na oitiva da testemunha Renato Atamanchiki, que deveria resguardar o sigilo de seu ministério Não acolhimento A tese defensiva não se sustenta, sob o argumento de que a oitiva da testemunha Renato afrontou o quanto disposto no artigo 207 do Código de Processo Penal, haja vista que se trata de testemunha comum, que também foi arrolada pela própria defesa, a indicar que foi desobrigada pela parte interessada (fls. 203/204). Não obstante, não há qualquer demonstração de que a testemunha em questão exercia função, ministério, ofício ou profissão de “pai de santo”, inclusive porque, em sua qualificação, constou que exercia a profissão de decorador Prejuízos não demonstrados Preliminares rejeitadas Mérito Recurso defensivo buscando a impronúncia Impossibilidade Prova de materialidade e indícios de autoria presentes in casu As provas coligidas aos autos indicam, por ora, que o réu agiu com o dolo de ceifar a vida da vítima, sua ex-namorada, já que conscientemente teria desferido três disparos de arma de fogo em direção à cabeça de Cibele, atingindo a fatalmente, o que é suficiente a subsidiar a decisão de pronúncia Não houve demonstração inequívoca da ausência de responsabilidade do réu no tocante aos fatos narrados na exordial acusatória. Ao revés, a versão apresentada pelo recorrente contradiz os depoimentos prestados pelas testemunhas, no sentido de que após a vítima terminar o namoro com o acusado, este passou a ameaçá-la e persegui-la, tendo, inclusive, confessado para uma das testemunhas que fora ele o autor da morte de Cibele Diante das provas coligidas aos autos, inevitável que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, juízo natural para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, pois há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não podendo ser afastado o animus necandi neste momento procedimental Negado provimento ao recurso. 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV, 93, IX, e 97 da CF.



    O recurso é inadmissível. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).



    Ademais, “este Tribunal já firmou o entendimento de que a discussão relativa ao indeferimento de prova é de índole infraconstitucional. Nesse sentido, esta Corte, ao apreciar o ARE 639.228- RG (tema 424), reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria em debate” (ARE 1.555.269-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    No caso, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Nessa linha, vejam-se o ARE 1498010-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o ARE 1500584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin e o ARE 1562386, de minha relatoria, Tribunal Pleno, assim ementado:



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tribunal do Júri. Pronúncia. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Ainda: o STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    Por fim, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nessa linha, veja-se o ARE 1.564.385-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator